Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DO CARGO DEMONSTRADA EM PERÍCIA. VIOLAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O laudo pericial judicial conclui que o candidato está apto para exercer o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, em vaga destinada a pessoa com deficiência.
2. Afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impedir o autor de ter acesso ao cargo para o qual se candidatou (Agente de Polícia da Polícia Civil do DF) quando a anamnese, realizada por médico especializado em Medicina Legal e Perícias Médicas, conclui que está apto do ponto de vista funcional.
3. Apelações interpostas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) e pelo Distrito Federal não providas. Unânime.